Tribunal: TJPA
Processo: 0010981-11.2020.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010981-11.2020.8.14.0006

APELANTE: ADRIANO LUIZ BARROS DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – PEDIDO PARA RECORRER EM LIBERDADE –
INVIABILIDADE –
VIA ELEITA INADEQUADA - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIRETO PENAL – PEDAGOGIA DO ART. 30, I “a” DO RITJEPA – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO –
ABSOLVIÇÃO. IRREGULARIDADE POR DERIVAÇÃO NA BUSCA DOMICLIAR - INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE FUNDADAS SUSPEITAS E JUSTA CAUSA. PRISÃO LÍCITA. CONHECIMENTO PRÉVIO DO NOME DO ACUSADO, LOCAL DA OCORRÊNCIA E TIPO DE DROGA (SINTÉTICA). PRECEDENTES DO STJ/STF - RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPOSSIBILIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PARA CONCESSÃO DA BENESSE - DOSIMETRIA – PENA BASE EXACERBADA – INOCORRÊNCIA – MODULADORES DESFAVORÁVEIS QUE CREDECIARAM O INCREMENTO DA PENA BASE ACIMA DO PATAMAR MÍNIMO – SÚMULA 23 DO TJPA – PRECEDENTES DO STJ -
recurso conhecido e IMPROVIDO - decisão unânime. ...

PRELIMINAR

I – I
nadequada a via eleita para formular o pleito para recorrer em liberdade, eis que a matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal,
conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte;

II – Preliminar rejeitada;

MÉRITO

I - A
denúncia veio acompanhada com o nome e endereço do potencial traficante, bem como o tipo de droga que estaria sendo comercializada, ou seja, droga sintética. Dessa forma, incontroverso que a prisão ocorreu em face das fundadas suspeitas que se converteram em certeza da prática da ação ilícita, as quais foram ratificadas pela atitude repentina do acusado em evadir-se quando percebeu que tratava-se de policiais. De fato, a prisão do recorrente não ocorreu de maneira aleatória, desvinculada de qualquer dado concreto uma vez que os policiais sabiam de antemão o nome, o local e a natureza da droga (droga sintética);

II - Nesse ponto com razão o juízo singular acerca da não incidência da minorante mencionada, pois, em consonância com o entendimento sumulado pelo STJ (súmula 53), inquéritos e ações penais em andamento podem afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, inclusive pela mesma modalidade;

III -
No caso presente a pena base foi aferida em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa, em face da incidência do art. 42 da Lei 11.343/06, além das regras entabuladas no art. 59 do CPB no que concerne as circunstâncias desfavoráveis da conduta social e das circunstâncias em que o delito ocorreu;

IV - Destarte os argumentos produzidos, segue o recorrente
condenado a pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06;

V - Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

ADRIANO LUIZ BARROS DOS SANTOS, inconformado com a sentença que o condenou à pena de
08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

A defesa em suas razões
(ID 7353465), asseverou em sede preliminar, pelo direito em recorrer em liberdade. No mérito pela absolvição devido ao caráter ilícito na obtenção das provas, derivadas da invasão domiciliar. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o tráfico privilegiado (§4° do art. 33 da Lei 11.343/06). Por fim, requer que seja redimensionada a pena-base para aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pleiteou pelo improvimento do recurso interposto (
ID 7353468).

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e provimento do pleito absolutório, devido a nulidade processual.

À revisão

É o relatório

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de Recurso de Apelação proposto por ADRIANO LUIZ BARROS DOS SANTOS, inconformado com a sentença condenatória prolatada pelo M.M. Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Segundo a denúncia (ID 7353425), a Polícia Militar recebeu denúncia anônima de que o recorrente estava comercializando entorpecentes. Por meio da referida denúncia, a guarnição da Polícia foi até a residência do acusado, o qual, ao avistar os agentes policiais, correu para tentar desfazer-se da droga, momento em que foi visto pelos policiais jogando-a no vaso sanitário. Ainda durante a busca e apreensão, foram encontradas duas cartelas de LSD e um saco de ecstasy, drogas sintéticas destinadas à venda.

Devidamente processado, ADRIANO LUIZ BARROS DOS SANTOS foi julgado e ao final condenado à pena de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06. Inconformado,
interpôs o presente RECURSO DE APELAÇÃO, com fundamento no art. 593, I, do CPP,
visando a reforma da referida decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

TESES DEFENSIVAS

A defesa em suas razões
(ID 7353465), asseverou em sede preliminar, pelo direito de recorrer em liberdade. No mérito pugnou pela absolvição devido ao caráter ilícito na obtenção das provas, derivadas da invasão domiciliar. Subsidiariamente, requer que seja reconhecido o tráfico privilegiado (§4° do art. 33 da Lei 11.343/06). Por fim, requer que seja redimensionada a pena-base para aquém do mínimo legal.

PRELIMINAR

Quanto ao direito de apelar em liberdade, a jurisprudência consolidada do TJE/PA possui o entendimento que a via adequada seria o
habeas corpus
visto tratar-se de ameaça ou lesão ao direito de ir e vir, quando o constrangimento provier de atos de magistrado, sendo competente para apreciação da matéria a Seção de Direito Penal, conforme previsão do art. 30, inciso I, alínea a do Regimento Interno desta Egrégia Corte.

Na espécie, e em face dos argumentos esposados, conveniente rejeitar a preliminar suscitada.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO. VIOLAÇÃO DOMICILIAR. ILICITUDE DAS PROVAS.

Na espécie, restou pacificado
o entendimento de que, nos crimes permanentes, tal como o tráfico de drogas, o estado de flagrância se protrai no tempo, o que, todavia, não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos de que, naquele momento, dentro da residência, se está ante uma situação de flagrante delito. O
STJ tem entendido que "as circunstâncias que antecederem a violação do domicílio devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as fundadas razões que justifiquem tal diligência e a eventual prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto, não podem derivar de simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera atitude 'suspeita', ou na fuga do indivíduo em direção a sua casa diante de uma ronda ostensiva, comportamento que pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de estar o abordado portando ou comercializando substância entorpecente" (HC n. 598.051/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/3/2021).

Nesse contexto, observou-se pelos relatos do policial Silvio Cesar Santos de Souza, que, dentre outros, esclareceu:

Que chegaram até o acusado através de denúncia anônima de que um certo cidadão estaria comercializando droga sintética, e a denúncia mencionava o nome do suposto traficante seria ADRIANO. Que, chegaram na residência e quando o acusado viu a polícia correu; que, no banheiro encontraram 02 cartelas e 03 pílulas de cor vermelha; Que, um outro policial encontrou mais uma certa quantidade dessas pílulas; Que, o acusado negou e disse que foi uma outra pessoa que deixou a droga na casa e como na residência se encontrava apenas do acusado, foi dado voz de prisão; Que, não encontraram balança e nem dinheiro.

Por sua vez a testemunha
Kelvin Melo Parais, Policial Civil, - (Fls. 39 – DVD anexado aos autos) declarou:

"Nós recebemos uma denúncia, pelo Disque Denúncia, e o Delegado pediu para gente ir averiguar essa denúncia lá no Icuí. Fomos para lá averiguar a situação, foram duas equipes da Denarc e no loca lá identificamos o local e aguardamos até a gente tomar a decisão de bater lá no imóvel para verificar se tinha alguém na casa. No local a gente bateu lá e depois de um tempo uma pessoa veio nos receber e quando viu que era Polícia tentou se evadir para dentro da casa. Aí nós entramos no imóvel e outro policial presenciou a pessoa denunciada tá jogando no vaso sanitário umas cartelas de LSD. Um papelotinho. Ele jogou a carteia, deu a descarga, mas ela não desceu toda. O policial pegou. Não recordo. Primeiro ele negou e depois ele confessou que era dele e ele vendia; (...).

Com efeito, prudente verificar-se que denúncia anônima que se limita a indicar que em determinado local estaria havendo venda de drogas ilícitas, feita por alguém, poderia, a rigor, demonstrar a falta de fundadas suspeitas que credenciasse uma prisão ilegal, devido ao caráter eletivo da segregação. Todavia, no caso em debate, a denúncia veio acompanhada com o nome e endereço do potencial traficante, bem como o tipo de droga que estaria sendo comercializada, ou seja, droga sintética. Dessa forma, incontroverso que a prisão ocorreu em face das fundadas suspeitas terem se convertido em certeza da prática da ação ilícita, as quais foram ratificadas pela atitude repentina do acusado em evadir-se quando percebeu que tratava-se de policiais.

De fato, segundo as provas do acervo processual , a prisão do recorrente não ocorreu de maneira aleatória, desvinculada de qualquer dado concreto uma vez que os policiais sabiam de antemão o nome, o local e a natureza da droga (droga sintética). Nesses termos, observou-se que os fatos narrados na denúncia se alinham ao
decidido no RE 603.616/RO, pelo Supremo Tribunal Federal, onde confirmou-se a faculdade da certeza em relação à ocorrência da prática delitiva para se admitir a entrada em domicílio, bastando que, em compasso com as provas produzidas, seja demonstrada a justa causa na adoção da medida, ante a existência de elementos concretos que apontem para o caso de flagrante delito. A propósito: HC 620.515/CE, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 08/02/2021; HC 612.579/BA, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 12/11/2020.

Nesse passo, o
Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral, que o ingresso forçado em domicílio sem mandado
judicial
apenas se revela legítimo, a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno, quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no
interior
da casa, situação de flagrante delito (
RE n. 603.616/RO
, Rel. Ministro Gilmar Mendes. DJe 8/10/2010).

Na hipótese,
a situação fática apresentada no acervo, encontra-se
dentre as exceções elencadas pelo próprio texto Constitucional como permissiva da mitigação da inviolabilidade domiciliar, respaldando de licitude as evidências obtidas a partir da busca pessoal, inviabilizando cogitar-se em nulidade das provas colhidas.

TRÁFICO PRIVILEGIADO

Nesse ponto com razão o juízo singular acerca da não incidência da minorante mencionada, pois, em consonância com o entendimento sumulado pelo STJ (súmula 53), inquéritos e ações penais em andamento podem afastar a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/06, inclusive pela mesma modalidade.

DOSIMETRIA

Na hipótese, o julgador ao proceder a individualização da pena, o Juiz, após aferir um leque de circunstâncias de natureza subjetiva culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade do agente, e de natureza objetiva, motivos, circunstâncias e consequências do crime, fixará aquela aplicável dentre as cominadas, em quantidade que for necessária e suficiente para reprovação e prevenção do delito, definindo, a seguir, o regime inicial de cumprimento da pena, a qual não dever ser excessiva, nem demasiadamente abranda, mas justa, adequada e idônea, em qualidade e quantidade suficientes para reprimir a pratica da infração e promover a tutela da sociedade. (STJ, 6ª Turma, REsp 60251/SP, Rel. Min. Vicente Leal, j. 27.06.96; in DJU de 27.05.96).

No caso presente a pena base foi aferida em 08 anos de reclusão e pagamento de 800 dias multa, em face da incidência do art. 42 da Lei 11.343/06, além das regras entabuladas no art. 59 do CPB no que concerne as circunstâncias desfavoráveis da conduta social e das circunstâncias em que o delito ocorreu. Na espécie
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
" (Súmula 23 do TJPA). Ademais, nos termos da
jurisprudência do STJ, é possível que "o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto" (AgRg no REsp 143.071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, DJe 06/05/2015).

Ante o exposto, data vênia o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, para manter a condenação de
ADRIANO LUIZ BARROS DOS SANTOS, às penas de 08 (oito) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto (art. 33, § 2º “b” do CPB) e ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, pela prática do delito tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 14/03/2023